Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-74.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Roubo. Prova. Desclassificação. Pena-base: fração de aumento. Pena de multa. Dano moral.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - O relato da vítima, tanto na delegacia quanto em juízo, descrevendo as agressões e subtração do aparelho celular, corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento da testemunha, não deixam dúvidas de que o réu a agrediu fisicamente para subtrair o aparelho celular, pelo que deve ser mantida a condenação por roubo. Descabida desclassificar a imputação para o crime de dano ou constrangimento ilegal.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração um pouco superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração.
4 – A pena de multa deve seguir critério trifásico para sua fixação e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada a indenização mínima em R$ 300,00, a condenação deve ser mantida.
7 – Apelação provida em parte.